Tribunal: STF
Processo: RE 571027
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEI DELEGADA 04/2003 DO ESTADO DE GOIÁS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. 2. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA “C” DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO REPUBLICANA. INSUBSISTÊNCIA.



    1. No caso, a controvérsia foi decidida à luz da interpretação do Direito estadual pertinente. Pelo que entendimento diverso encontra óbice na Súmula 280 desta nossa Casa de Justiça. Precedentes.



    2. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás não julgou válida lei ou ato de governo local contestados ante a Constituição, o que inviabiliza o recurso extraordinário fundamentado na alínea “c” do inciso III do art. 102 da Carta Magna.



    Agravo regimental desprovido.